Tribunal: TCU
Processo: 010.924/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na concessão de benefício assistencial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Genésio Almeida Vinente, em razão de concessão irregular de benefício assistencial sem os critérios estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Genésio Almeida Vinente, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Genésio Almeida Vinente, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/5/2012 0,27 4/5/2012 20,73 4/5/2012 622,00 4/6/2012 622,00 26/6/2012 622,00 26/7/2012 622,00 10/9/2012 622,00 28/9/2012 622,00 29/10/2012 622,00 29/11/2012 0,27 29/11/2012 622,00 27/12/2012 622,00 29/1/2013 678,00 5/3/2013 678,00 3/4/2013 678,00 2/5/2013 678,00 31/5/2013 678,00 8/7/2013 678,00 5/8/2013 678,00 29/8/2013 678,00 15/10/2013 678,00 11/11/2013 678,00 10/12/2013 0,27 10/12/2013 678,00 10/1/2014 678,00 10/2/2014 724,00 25/2/2014 724,00 31/3/2014 724,00 8/5/2014 724,00 6/6/2014 724,00 7/7/2014 724,00 6/8/2014 724,00 26/8/2014 724,00 1/10/2014 724,00 6/11/2014 724,00 9/12/2014 724,00 9/12/2014 0,27 6/1/2015 724,00 6/2/2015 788,00 10/3/2015 788,00 6/4/2015 788,00 6/5/2015 788,00 26/5/2015 788,00 2/7/2015 788,00 29/7/2015 788,00 8/9/2015 788,00 28/9/2015 788,00 28/10/2015 788,00 27/11/2015 788,00 27/11/2015 0,27 23/12/2015 788,00 26/1/2016 880,00 9/3/2016 880,00 28/3/2016 880,00 26/4/2016 880,00 27/5/2016 880,00 27/6/2016 880,00 26/7/2016 880,00 26/8/2016 880,00 27/9/2016 880,00 26/10/2016 880,00 25/11/2016 0,27 25/11/2016 880,00 26/12/2016 880,00 27/1/2017 937,00 23/2/2017 937,00 9.3. aplicar a Genésio Almeida Vinente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 80.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; 9.4. considerar graves as infrações cometidas e inabilitar Genésio Almeida Vinente para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 270 do Regimento Interno do TCU; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável.